Tribunal: TJDFT
Processo: 0714767-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA PARA REFORMA DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO COMPLETA DA REFORMA. PAGAMENTO INCOMPLETO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MATERIAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 28.764,70 (vinte e oito mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos), referente ao inadimplemento contratual consistente no pagamento da mão de obra e material de construção, utilizados na reforma do Galpão da Associação ré.

2. Nas suas razões recursais, alega que a Associação não tem responsabilidade pelo pagamento da reforma do espaço, porque foi celebrado com terceiro que não integrava a Diretoria. Alegou que não há provas da negociação, requerendo a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, devendo ser solucionada conforme regras do Código Civil.

4. Incontroverso, nos autos, a realização completa da obra no espaço físico da Associação ré, no qual se construiu três salas, dois banheiros, uma varanda grande e reformas do grande salão, conforme destacado na audiência de instrução e julgamento, realizada em 26/10/2021, após a oitiva dos informantes de ambas as partes (ID. Num. 32148637 a 32148652).

5. Verifica-se que a preposta da parte ré, Francisca, que na época da celebração do acordo verbal era Presidente de Honra, foi quem realizou a negociação da empreitada com a parte autora, tendo a Associação adimplido ao pagamento de cinco parcelas no valor de R$ 2.876,52 (dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), suspendendo o pagamento das parcelas restantes, no total 10, em razão do falecimento de tal senhora. Nesse sentido, mesmo se tratando de contrato verbal, prevalece o contido no art. 626 do CC prevendo que não se extingue o contrato de empreitada pela morte de qualquer das partes, salvo se ajustado em consideração às qualidades pessoais do empreiteiro.

6. No caso dos autos, não há falar em inexistência de contratação de empreitada pela Diretoria tendo em vista que a mesma se beneficiou da obra, porque conforme declaração da informante da própria ré, de nome Lívia, a reforma foi necessária para se adequar às exigências do Serviço de Assistência Social – SEDEST do Distrito Federal para celebração de convênio.

7. Nos termos do art. 884 do Código Civil, aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Portanto a sentença não merece qualquer reforma, devendo permanecer inalterada.

8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Condenada a parte ré a pagar custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação. SUSPENSA sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.